Tribunal: TJDFT
Processo: 0744724-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC.
2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de movimentação atípica de débito e crédito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal.
3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, de modo que, não demonstrado que os valores penhorados gozam de tal proteção, deve-se manter o bloqueio dos numerários.
4. Recurso provido.